Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1022391-59.2019.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: INVANILDO DORCELINO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75483488) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71362997):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).
(TJ-MT 10223915920198110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de id 62208491, que deu parcial provimento à Apelação interposta por IVANILDO DORCELINO para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
A Recorrente alega a violação ao artigo no 85, § 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
Aduz que a fixação de forma equitativa, disposta no § 8o do mesmo artigo, é regras subsidiária, que apenas deve ser aplicada caso não haja valor da condenação a ser utilizado como base de cálculo, o que não é o caso dos autos.
Recurso tempestivo (id 75826482).
Consignou-se nas certidões de id 75967959 e id 75967965 a ausência de pagamento da multa aplicada no acórdão do Agravo Interno, a insuficiência do valor recolhido a título de preparo e a irregularidade do comprovante de pagamento apresentado.
Intimado para realizar a complementação do preparo e sanar o equívoco apontado (id 76513496), a Recorrente apenas comprovou a complementação do valor (id 77667490).
Sobreveio nova certidão acerca da ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento do preparo e da multa aplicada no acórdão do Agravo Interno (id 78264464).
É o relatório. Decido.
Deserção
Dispõe o artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, que a ausência de pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização enseja a deserção do recurso, o que obsta o seu seguimento.
In casu, constou nas certidões de id 75967956 e id 75967965 a ausência dos comprovantes de pagamento relativos à multa aplicada no acórdão do Agravo Interno e ao preparo, respectivamente, além do recolhimento de valor insuficiente a título de preparo.
Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 2o e §7o, do CPC, restou determinada a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse a complementação do pagamento do preparo, nos termos da Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 e sanasse o equívoco relativo aos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção (id 76513496).
Intimada, a Recorrente deixou de atender integralmente a determinação, pois não apresentou os comprovantes de pagamento, mas apenas comprovou a complementação do valor (id 77667490).
Em razão disso, certificou-se que “(...) a Recorrente não apresentou o comprovante de pagamento bancário referente à GRU no 2873029, id. 75483488 (...)” e “(...) não foi feito o devido pagamento da multa, restando a apresentação do comprovante de pagamento bancário. (...)”
Diante disso, não sanada a irregularidade e, diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o Recurso deve ser declarado deserto.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE AO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A determinação contida no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015 esclarece que uma vez oportunizada a parte a regularização do preparo com o pagamento em dobro, a juntada de nova petição, sem o cumprimento do determinado gera preclusão para realização do ato de comprovação. Assim, conforme entendimento do STJ, "Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). O benefício buscado pela parte recorrente, o deferimento de isenção no pagamento do preparo obtido em outra ação em que se deferiu o pagamento das despesas processuais ao final do processo, não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, uma vez que eventual deferimento do pretendido pelo agravante geraria uma forma de isenção heterônoma por serem as custas devidas ao STJ de cunho federal. Precedentes do STJ. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1451907 SP 2019/0044747-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019) (g.n)
Ademais, destaca-se que a Recorrente não comprovou o regular pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, que se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, em razão da deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça